Tribunal: TJDFT
Processo: 0715061-64.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESÍDIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para anular a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ante o seu não comparecimento à audiência de conciliação. Pretende o recorrente a condenação da ré/recorrida ao pagamento de R$ 22.260,00 a título de danos materiais.
3. O Juízo de primeiro grau asseverou que “a parte autora, embora intimada da audiência designada (ID 177739229), deixou de comparecer e de apresentar justificativa legal ou tempestiva, dando, assim, causa à extinção do feito por sua desídia”.
4. Nas razões recursais, o recorrente alega que faltou à audiência inaugural por motivos de saúde.
5. A recorrida não apresentou contrarrazões.
6. Da gratuidade de justiça. Tendo em vista os documentos anexados ao ID 55030318, defiro o benefício ao recorrente.
7. O documento de ID 55030309 demonstra que o recorrente foi devidamente intimado da data da realização da audiência, tendo no mesmo documento manifestado ciência inequívoca. Por sua vez, a ata de audiência juntada ao ID 55030313 demonstra que nenhuma das partes acessou o "link" da sessão virtual de conciliação. Além disso, o recorrente não apresentou qualquer justificativa prévia, a tempo e modo.
8. O artigo 23 da Lei no 9.099/95 que, por analogia, também se aplica ao caso dos autos, estabelece que se a parte não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o Juiz togado proferirá sentença, o que ocorreu na hipótese. Logo, a sentença não padece de qualquer nulidade, sobretudo porque o atestado de ID 55030321 evidencia que não se tratou de situação emergencial, a qual poderia ter sido comunicada previamente ao Juízo.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.